Tribunal: STF
Processo: AI 776139
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA TIDA POR DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 




II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à controvérsia em torno da efetiva contraprestação do serviço, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.